Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-31.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADO POR TERCEIROS. FALHA DE SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais reconhecendo a culpa concorrente. 1.1 Nas razões recursais, a parte autora alega que não se trata de culpa concorrente. Relata que ao receber a ligação do banco, do seu número oficial, após o funcionário confirmar todos os seus dados pessoais e bancários, o autor tentou entrar em seu aplicativo, porém não foi reconhecida nenhuma autenticação. Diante disso, o recorrente foi imediatamente ao caixa eletrônico para cancelar as suas senhas, de modo que não houve fornecimento de qualquer dado sigiloso pelo autor ou instalação de dispositivo em seu celular. Reforça que apenas realizou o cancelamento da senha no caixa eletrônico. Argumenta falha integral da instituição bancária em relação aos seus sistemas de segurança, tratando-se de fortuito interno. Ademais, assevera que as operações bancárias destoam do seu perfil de consumo. Pugna pela reparação material e moral. 1.2 Em sede recursal, a parte ré oficiou pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito e suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu não ter havido falha na prestação de serviço por se tratar de culpa exclusiva do autor e/ou terceiro de má-fé, uma vez que este atendeu a terceiros e concedeu as senhas de acesso ao aplicativo do banco. Afirma, ainda, não haver nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e a conduta do réu, sendo incabível sua responsabilização civil.
2. Recurso do autor próprio e tempestivo (ID 63275293). Custas e preparo recolhidos (ID 63275294 a 63275297). Contrarrazões apresentadas pelo réu (ID 63275300).
3. Recurso do réu próprio e tempestivo (ID 63275287). Custas e preparo recolhidos (ID 63275288 a 63275289). Sem contrarrazões da parte autora (ID 63275299).
4. Efeito Suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeitada.
6. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. No âmbito de fraude bancária, “os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco”. (Acórdão 1792824, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, Data de julgamento: 01/12/2023, Data de publicação: 13/12/2023).
10. Do contexto fático e probatório demonstrado nos autos, verifica-se a ocorrência de falha na prestação do serviço do banco réu, pois violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos efetivos e capazes de impedir operações bancárias praticadas por terceiros de má-fé e que destoem do perfil do consumidor. Ainda, depreende-se que a parte autora foi vítima de fraude praticada por estelionatários, facilitado pelo vazamento de seus dados cadastrais, em violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados. Neste cenário, é dever das instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações bancárias, de modo a investir em tecnologias que estejam aptas a detectarem e bloquearem movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente.
11. O parágrafo 3o, do art. 14 do CDC, somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Constata-se que o correntista ao receber ligação telefônica com número oficial do banco e se dirigir ao caixa eletrônico da agência bancária para cancelar suas senhas e impedir as alegadas fraudes, não demostra participação decisiva ou concorrente para a concretização da fraude. Ademais, afere-se que a parte ré reconheceu a fraude e realizou estorno parcial de valores (ID 63273897 - Pág. 8).
12. Assim, vislumbra-se que a fraude se aperfeiçoou em virtude de falha no sistema de segurança da parte ré, tratando-se, portanto, de fortuito interno. Desse modo, demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, deverá ser responsabilizado pelo evento danoso suportado pelo consumidor.
13. Constam nos autos duas operações bancárias realizadas pelo fraudador no importe de R$ 26.980,41 (vinte e seis mil novecentos e oitenta reais e quarenta e um centavos), restituído pelo banco o valor de R$ 3.990,41 (três mil novecentos e noventa reais e quarenta e um centavos) e outro de R$ 10,00 (dez reais), no total de R$ 4.000,41 (quatro mil reais e quarenta e um centavos), conforme demonstrado no ID 63273897 - Pág. 8. Quanto a restituição dos valores referentes aos juros do empréstimo contratado com o banco BRB (ID 63273905) diante do infortúnio suportado pelo autor, ao que indica para cobrir as despesas regulares do mês e sem impugnação específica da parte ré, mantém-se o valor arbitrado na sentença no importe de R$7.203,69.
14. Na espécie, apesar da comprovação de falha na prestação de serviços, essa não se mostrou capaz de ofender os atributos da personalidade do autor. Não obstante os fatos tenham causado transtornos e aborrecimentos ao recorrente, entende-se que tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados.
15. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar procedente o pedido formulado na inicial de reparação por danos materiais, condenando a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 30.183,69 (trinta mil cento e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos). Mantida a sentença nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
16. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.